Tribunal: TJES
Processo: 0001668-47.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Jhonny Augusto dos Santos contra acórdão da 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência em ação de reintegração de posse ajuizada por Márcio Nunes Medeiros. O embargante sustenta omissão, contradição e obscuridade quanto à proteção da boa-fé do adquirente registral, à definição da natureza da posse e à prevalência de escritura pública registrada sobre contrato particular, alegando que atos como limpeza e manutenção não caracterizariam posse oponível a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de analisar suposta boa-fé do adquirente registral e a alegada superioridade do título registrado; (ii) avaliar se houve omissão na definição da natureza da posse exercida pelo autor da ação possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, mas apenas à correção de erro material, omissão, obscuridade ou contradição no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado reconhece expressamente que a controvérsia é de natureza possessória, sendo irrelevante a discussão sobre domínio e a validade de título registrado para o deslinde da demanda.

5. Consta do acórdão que a posse anterior do autor foi devidamente comprovada por contrato de 2013, doação de 2018 e prova testemunhal, incluindo atos materiais de limpeza e manutenção.

6. A tese de que o título dominial do embargante se sobreporia à posse exercida pelo autor foi expressamente afastada, com base na distinção entre ações possessórias e petitórias.

7. A invocação do REsp nº 956.943/STJ, sobre presunção de boa-fé registral, é impertinente ao caso, pois o acórdão não julgou com base em boa-fé registral, mas nos requisitos da posse e do esbulho.

8. O pedido de definição da natureza da posse foi atendido, sendo reconhecida a posse legítima e anterior do autor, baseada em prova documental e testemunhal. A discordância quanto à valoração da prova não configura omissão, mas inconformismo com o resultado.

9. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídas no acórdão as questões suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A controvérsia em ação possessória deve ser resolvida com base na posse e no esbulho, sendo irrelevante a discussão sobre domínio ou boa-fé registral.

2. A existência de posse anterior, provada documental e testemunhalmente, é suficiente para autorizar a reintegração, ainda que o réu alegue ter título de propriedade registrado.

3. A discordância com a valoração da prova ou com o enquadramento jurídico da controvérsia não autoriza o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 956.943, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.02.2009.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001668-47.2019.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JHONNY AUGUSTO DOS SANTOS

APELADO: MARCIO NUNES MEDEIROS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Jhonny Augusto dos Santos contra acórdão da 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência em ação de reintegração de posse ajuizada por Márcio Nunes Medeiros. O embargante sustenta omissão, contradição e obscuridade quanto à proteção da boa-fé do adquirente registral, à definição da natureza da posse e à prevalência de escritura pública registrada sobre contrato particular, alegando que atos como limpeza e manutenção não caracterizariam posse oponível a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de analisar suposta boa-fé do adquirente registral e a alegada superioridade do título registrado; (ii) avaliar se houve omissão na definição da natureza da posse exercida pelo autor da ação possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, mas apenas à correção de erro material, omissão, obscuridade ou contradição no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado reconhece expressamente que a controvérsia é de natureza possessória, sendo irrelevante a discussão sobre domínio e a validade de título registrado para o deslinde da demanda.

5. Consta do acórdão que a posse anterior do autor foi devidamente comprovada por contrato de 2013, doação de 2018 e prova testemunhal, incluindo atos materiais de limpeza e manutenção.

6. A tese de que o título dominial do embargante se sobreporia à posse exercida pelo autor foi expressamente afastada, com base na distinção entre ações possessórias e petitórias.

7. A invocação do REsp nº 956.943/STJ, sobre presunção de boa-fé registral, é impertinente ao caso, pois o acórdão não julgou com base em boa-fé registral, mas nos requisitos da posse e do esbulho.

8. O pedido de definição da natureza da posse foi atendido, sendo reconhecida a posse legítima e anterior do autor, baseada em prova documental e testemunhal. A discordância quanto à valoração da prova não configura omissão, mas inconformismo com o resultado.

9. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídas no acórdão as questões suscitadas nos embargos, ainda que desprovidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A controvérsia em ação possessória deve ser resolvida com base na posse e no esbulho, sendo irrelevante a discussão sobre domínio ou boa-fé registral.

2. A existência de posse anterior, provada documental e testemunhalmente, é suficiente para autorizar a reintegração, ainda que o réu alegue ter título de propriedade registrado.

3. A discordância com a valoração da prova ou com o enquadramento jurídico da controvérsia não autoriza o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 956.943, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.02.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001668-47.2019.8.08.0032

EMBARGANTE: JHONNY AUGUSTO DOS SANTOS

EMBARGADO: MÁRCIO NUNES MEDEIROS

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por JHONNY AUGUSTO DOS SANTOS contra o acórdão proferido por esta Egrégia 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação e lhe negou provimento, mantendo incólume a sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão e contradição quanto à “proteção da boa-fé do adquirente registral”, ao argumento de que a boa-fé se presume e a má-fé deve ser provada, invocando precedente do STJ (REsp nº 956.943). Alega, ainda, obscuridade e omissão por ausência de definição da natureza da posse e por falta de ponderação acerca da alegada hierarquia entre escritura pública registrada e contrato particular, afirmando que atos como limpeza e manutenção não configurariam posse oponível a terceiros.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual o julgador deveria se pronunciar ou corrigir erro material. Não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da causa, nem se prestam à redelimitação da matéria já analisada sob a ótica adotada pelo colegiado.

No caso, o acórdão embargado foi claro e completo ao delinear a natureza estritamente possessória da controvérsia, consignando que “as ações possessórias têm como escopo a proteção da posse como situação de fato, sendo irrelevante, em regra, a discussão sobre o domínio (jus possidendi)”.

A partir dessa premissa o julgado enfrentou os requisitos legais e concluiu, com base no conjunto probatório, que o autor/apelado comprovou posse anterior (contrato de 2013, doação de 2018 e prova testemunhal, inclusive com atos de “limpeza e manutenção”), esbulho e data (10/10/2019), além da consequente perda possessória.

Também foi expressamente rechaçada a tese de prevalência do título dominial no âmbito da demanda, assentando-se que o “principal argumento do apelante, de que seu título de propriedade registrado se sobrepõe aos documentos do apelado, não se sustenta no âmbito possessório”, porquanto “a alegação de propriedade não obsta a tutela da posse, sobretudo quando esta é anterior e provada”.

Diante disso, a insurgência do embargante, centrada em “boa-fé do adquirente registral”, “segurança do sistema registral”, “hierarquia dos títulos” e “oponibilidade a terceiros”, não revela omissão, contradição ou obscuridade, mas pretensão de reexame do mérito, buscando deslocar o critério decisório do campo possessório para o dominial, precisamente o que o acórdão afastou.

A invocação do REsp nº 956.943, sob o argumento de presunção de boa-fé e ônus de provar má-fé, não impõe integração do julgado, porque o acórdão não decidiu a controvérsia com base em “boa-fé registral” como requisito de procedência, mas na comprovação dos elementos possessórios e na irrelevância da discussão dominial na via eleita.

Quanto ao pedido de “definição da natureza da posse”, igualmente não há omissão, eis que o acórdão reconheceu, de modo objetivo, a existência de posse anterior exercida pelo autor e antecessor, demonstrada por documentos e prova testemunhal, com atos possessórios concretos. A discordância com a valoração dessa prova não se corrige por embargos.

Ressalte-se, para fins de prequestionamento, que a simples oposição dos embargos já é suficiente para que as matérias invocadas sejam consideradas prequestionadas, ainda que os embargos sejam desprovidos, por força do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Portanto, firme nas razões expostas, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, considerando-se prequestionadas as questões apontadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.